Tribunal: TJSP
Processo: 0050141-54.1998.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídios Qualificados – Defesa postula a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do acusado nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídios Qualificados – Defesa postula a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do acusado nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos – Continuidade delitiva não verificada nos autos, e, portanto, mantido o concurso formal impróprio – Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050141-54.1998.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante AUGUSTINHO UGEDA BARRIOS NETO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Via de consequência,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ora interposto pela defesa. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
2
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564
Apelante: Augustinho Ugeda Barrios Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Alessandre Rodrigo Basseto
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.689
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídios Qualificados

Defesa postula a nulidade do julgamento, alegando que a
decisão é contrária à prova dos autos Impossibilidade
Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do
acusado nos termos em que proferida, não havendo que se
falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos
Jurados que optaram por versão devidamente
comprovada nos autos
Continuidade delitiva não
verificada nos autos, e, portanto, mantido o concurso
formal impróprio Apelo defensivo não provido.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
criminal,
interposta por Augustinho Ugeda Barrios Neto, contra a r. decisão de
fls. 1.232/1.234, cujo relatório se adota, acrescentando-se que,
atendendo à soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, julgou
procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 39 (trinta e nove)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal,
por duas vezes, e no artigo 121, § 2o, incisos IV e V, c.c. artigo 29,
caput, ambos do Código Penal. Concedido ao réu o direito de recorrer
em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
3
Inconformada com a r. sentença
condenatória, recorre a Defesa do réu, com razões de Apelação às fls.
1.258/1.292, nas quais pleiteia a anulação do julgamento em razão de a
decisão dos jurados ter sido contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva.
Recurso regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público às fls. 1.295/1.300.
Nesta
instância,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 1.303/1.307,
apresentando parecer pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05
de setembro de 1998, por volta da 01 hora, na Rua União, 515, na Vila
Nova Baeta, em São Bernardo do Campo, Alessandre Rodrigo Basseto
e Augustinho Ugeda Barrios Neto, vulgo “Netinho”, agindo em
conjunto e com identidade de propósitos, mediante disparos de arma de
fogo, mataram Elaine Cistina Ongaro, Adriadne Solange Ongaro e
Everaldo dos Reis, conforme comprovam os laudos necroscópicos.
Segundo se apurou, os acusados
trabalhavam para as pessoas de “Preto” e “Pororó”, traficantes da
região, e realizavam a segurança no bairro onde as vítimas moravam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
4
Acontece que o acusado “Netinho”
acabou discutindo com as vítimas Elaine e Adriadne por problemas de
devolução de um cheque. Inclusive, o acusado “Netinho” chegou a
ameaçá-las de morte.
As vítimas Elaine e Adriadne
acabaram reclamando para os “chefes” do réu “Netinho” sobre o
comportamento dele.
O acusado “Netinho”, devido à
reclamação das vítimas Elaine e Adriadne, para vingar-se delas,
resolveu matá-las e, para tanto, chamou o acusado Alessandre.
Então, no dia do crime, os réus
foram até a residência das vítimas e, mediante inúmeros disparos de
arma de fogo, mataram-nas. Neste dia, também assassinaram o ofendido
Everaldo dos Reis, que estava na companhia das outras duas vítimas.
O ataque surpresa e a superioridade
de armas que os acusados portavam foi recurso que dificultou a defesa
das três vítimas, que não podiam esperar que seriam assassinadas dentro
da residência.
O ofendido Everaldo dos Reis foi
assassinado para garantir a impunidade dos acusados pelos homicídios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
5
de Elaine e Adriadne, eis que o finado Everaldo estava junto com as
duas outras vítimas no momento em que elas foram assassinadas.
Os réus concorreram para os três
homicídios na medida em que efetuaram tiros contra as vítimas e, ainda,
deram apoio moral um ao outro, estimulando a conduta criminosa que
estavam realizando.
Por derradeiro, vale anotar a ocorrência
de desmembramento dos autos com relação aos acusados (fls. 323 e
346).
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
necroscópico de fls. 40/49, conclusivos no sentido de que os ofendidos
faleceram em razão de traumatismo crânio-encefálico causado por
instrumento perfuro-contundente, consistente em disparos de arma de
fogo, pelo laudo do local dos fatos às fls. 51/64, assim como pelas
demais provas constantes dos autos.
No mais, bem delineada a autoria
delitiva por parte do acusado e, em que pesem os argumentos
expendidos pela d. defesa, debatendo-se pela anulação do julgamento
em tela, não se vislumbra haver a decisão do Conselho de Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
6
contrariado a prova dos autos.
Na Delegacia, o acusado não foi
localizado para ser interrogado.
Em juízo, ouvido sob o pálio do
contraditório, o increpado negou estar no local da ocorrência, razão pela
qual não poderia fornecer informações acerca dos delitos. Indicou que,
tendo em vista a semelhança física que tinha com o problemático irmão
Jairo, morto com quase cinquenta tiros, um ano e pouco após os fatos,
poderia ter sido confundido com referida pessoa (fls. 954).
Em Plenário, mais uma vez refutou a
acusação que lhe foi disparada na denúncia. Destacou que não conhecia
as vítimas, o corréu e as pessoas relacionadas a ocorrência, inclusive a
testemunha Edmilson, alegando, inclusive contrariedade em seus
dizeres. Informou que sequer morava na comarca de São Bernardo do
Campo, sugerindo a possibilidade de ter sido confundido com o falecido
consanguíneo Jairo, envolvido com o universo da criminalidade, dada a
similaridade da compleição física de ambos. Ainda, declarou ser
comerciante e confirmou a alcunha de “Netinho” (mídia digital fls.
1236).
A testemunha Edmilson Cesar, irmão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
7
das vítimas, narrou que estava no andar de cima do imóvel, com a
namorada Patrícia Aparecida, quando escutou a irmã mais nova, a
saber, a vítima Ariadne, ora gritando por socorro, ora pedindo para o
depoente fugir daquele local. Destacou que se dirigiu à janela e, em
virtude de um tiro, subiu na laje, momento em que viu o réu atirando,
destacando conhecer o acusado porque ele morava na região. Relatou
que acabou pulando o muro da casa, saindo por uma viela, onde se
deparou com uma viatura e comunicou os fatos, sendo deixado pelos
agentes públicos em um posto de gasolina, de modo que foi acolhido
por um amigo, sendo ouvido no Distrito Policial em outra oportunidade.
Enfatizou que a namorada do declarante permaneceu na casa, até
porque achava que iriam atrás do depoente. Esclareceu que o cenário
retratado durou cerca de dez minutos. E, conquanto em plenário tenha
enfatizado não ter visualizado o corréu no momento do crime, apesar de
ter ouvido vozes, destacou ter presenciado os envolvidos em um bar
antes do crime, tendo sido categórico quanto ao reconhecimento do
irrogado. Indagado, respondeu que a ofendida Ariadne teve uma
questão de ter repassado um cheque sem fundo na região e a vítima
Elaine, antes da ocorrência, teria lhe confidenciado já ter discutido com
o recorrente (mídia digital de fls. 1236).
Importante
ressaltar
que
o
reconhecimento pessoal, no campo processual penal, assume inegável
valor probante, sobretudo em casos como o dos autos, em que citada
testemunha presencial seguramente reconheceu o acusado, não só na
Delegacia, como também nas oportunidades que ouvida em juízo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
8
se vislumbrando, portanto, qualquer motivação no sentido de se acusar
pessoa supostamente inocente.
Além do mais, os depoimentos das
testemunhas arroladas pela defesa, Francisco de Araújo e Marcelo Luís,
ouvidas em sessão Plenária, não prejudicaram a prova acusatória, até
porque não presenciaram os fatos, ao que se limitaram a tecer
considerações pessoais positivas sobre a conduta social do ora
sentenciado (mídia digital fls. 1236).
De outro tanto, não passou despercebido
que a testemunha Patrícia Aparecida da Silva, à época namorada do
depoente Edmilson César, confirmou que este lhe confidenciou ter
ouvido a voz de “Netinho” no local dos fatos (fls. 263/270).
Com efeito, a depoente Maria Aparecida
da Silva ratificou que tiros foram disparados na janela do cômodo onde
a testemunha Edmilson Cesar estava (fls. 271/276).
Por sua vez, Lindomar dos Reis narrou
ter ouvido comentários de que a motivação do crime teve origem nas
fotos que as vítimas tiraram do réu, e que este conhecido como
“Netinho”, seu irmão Jairo e Alexandre teriam sido os autores dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
9
crimes em análise (fls. 277/283).
Desta forma, verifica-se que apoiados
em conjunto probatório produzido, os jurados não tiveram dúvidas em
apontar a responsabilidade criminal do réu nos termos em que
reconhecida, mesmo porque os dizeres testemunha Edmilson Cesar
foram corroborados por elementos colhidos nos autos, não refutados
pelas demais testemunhas ouvidas em plenário, evidenciado que o
sentenciado apresentou versão que se entendeu isolada nos autos.
E, ao contrário do invocado nas razões
recursais, não resultou comprovada a sugerida confusão, por parte da
testemunha Edmilson César, quanto à pessoa do irrogado, tendo ele sido
categórico na existência de diferenças nas compleições físicas entre o
sentenciado e o falecido irmão, quando ouvido na sessão plenária,
sendo certo que os alegados desencontros em seus dizeres não foram
relacionados à pessoa do irrogado.
Portanto, o júri definiu a participação do
apelante no delito em questão, notadamente diante da análise do
conjunto probatório amealhado nos autos, não havendo se falar em
arbitrariedade vez que a decisão foi apoiada em elementos de
convencimento idôneos.
O Conselho de Sentença muito bem
analisou a conduta imputada ao acusado, optando por uma das linhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
10
plausíveis de interpretação para o fato, não havendo que se falar em
julgamento contrário às provas dos autos.
Há a considerar ainda que a opção do
Conselho de Sentença por uma das versões figurantes nos autos, desde
que razoável, não configura arbítrio, mas, isto sim, exercício normal da
soberania do Júri.
Ademais, é pacífico, hoje, que o
advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, III,
“d”, do Código de Processo Penal, dá bem a ideia de que só se admite
seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença
for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, com supedâneo nos elementos de
convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas
(TJSP, Apelação Criminal, Relator: Álvaro Cury, RT 595/349).
Com
efeito,
existindo
provas
desfavoráveis ao apelante, não subsistindo a tese que versa sobre
julgamento contrário às evidências dos autos, de rigor a mantença da
condenação do réu, prevalecendo a decisão soberana dos senhores
jurados, nos termos da r. sentença guerreada.
As
penas
impostas
restaram
bem
dosadas, não comportando reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050141-54.1998.8.26.0564 -Voto no 40.689
11
Por
derradeiro,
o
pedido
de
reconhecimento do crime em continuidade delitiva deve ser afastado,
restando bem caracterizada, na hipótese dos autos, a ocorrência do
chamado concurso formal impróprio entre os três crimes de homicídios
analisados.
A propósito, o réu cometeu, no mesmo
contexto fático, mediante uma só ação, três crimes contra a vida, o que
consubstancia o concurso formal imperfeito ou impróprio, mesmo
porque atuou com “desígnios autônomos”, desejando a realização de
todos os delitos, tendo consciência e vontade em relação a cada um
deles, implicando na soma das penas, nos termos do artigo 70, caput, 2a
parte, do Código Penal.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto pela defesa.
Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão.
SÉRGIO RIBAS
Relator